Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, ato em que a Instância de Origem indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos em nome da devedora, via sistema SISBAJUD.
2. O sistema SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
3. Não há exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor para requerer a utilização do sistema SISBAJUD, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Considerando que a última pesquisa de ativos via SISBAJUD foi realizada há mais de três anos, a renovação da medida é justificável, em observância ao princípio da razoabilidade e ao direito do credor à satisfação de seu crédito.
5. A pesquisa de ativos em sistemas informatizados deve ser realizada com o objetivo de conferir maior eficiência e celeridade ao processo executivo, em consonância com o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento provido. Determinada a renovação da pesquisa de ativos financeiros em nome da parte executada, via sistema SISBAJUD.